Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-66.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e obscuridades – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e obscuridades – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001759-66.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
A. COSTA MACHADO S J RIO PRETO ME, são embargados MAYSA CARLA
BALASTEGUIN DE OLIVEIRA e DAYANE DE MORAES SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40260
EDEC.No: 1001759-66.2019.8.26.0664/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
EBTE. : A. COSTA MACHADO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME
EBDA. : MAYSA CARLA BALASTEQUIM DE OLIVEIRA
EBDA. : DAYANE DE MORAIS SILVA (CAUSA PRÓPRIA) (JUST GRAT)
INTERDO. : GUILHERME ALMEIDA MENDES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões
e
obscuridades Inocorrência Pretensão de rediscussão da
matéria,
o
que
é
vedado
via
declaratórios
-
Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do
enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. Costa
Machado São José do Rio Preto ME, com fundamento no inciso II, do art.
1.022, do Código de Processo Civil, por meio dos quais se alegam omissões
no v.acórdão embargado, principalmente porque os danos estéticos não são
configurados pelas eventuais lesões ocasionadas de forma recente ao
acidente, ou até mesmo quando do acidente, mas de forma perpétua à ele,
que realmente viole a estética humana comum; diz, ainda, que a seguradora
adimpliu os prejuízos da autora, consoante apólice contratada, e acordou
extrajudicialmente os danos com o réu, ora embargado.
Não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
se considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes
para a composição do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
3
Aliás, constou expressamente da r.decisão que: “(...) conforme
se infere dos autos, a alegação das autoras é no sentido de que no dia
03/07/2018, Dayane conduzia o veículo marca VW/FOX 1.6, cor preta, placas
ENP3897, pela Rodovia SP310, Km 446/300 CRESC, no sentido São José do
Rio Preto a Mirassol, quando o trânsito parou e, devido ao intenso fluxo de
veículos, e o caminhão Ford/F 350, que era conduzido pelo primeiro réu,
Guilherme, não reduziu a velocidade e bateu fortemente na traseira do carro
em que se encontravam as autoras, ocorrendo um engavetamento, tendo o
veículo VW/Fox atingido o Fiat/Ducato Maxicargo, que atingiu o VW/Crossfox
GLL. Sustentam as autoras que, devido ao acidente, Maysa sofreu um
profundo corte na testa, razão pela qual pretendem a condenação dos réus no
pagamento de danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes.
E, não obstante as alegações e argumentações do réu/apelante, a r.sentença merece preservação, por seus jurídicos fundamentos.
Não se desconhece que a presunção de veracidade dos fatos
é relativa e não absoluta, “podendo ceder a outras circunstâncias constantes
dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (RSTJ
20/252).
Entretanto, no caso dos autos, os réus, na audiência de
conciliação, foram cientificados do prazo de 15 dias para apresentarem
contestação (fls. 171), no entanto, não apresentaram contestação no prazo
legal (fls. 172), tendo em vista que a contestação apresentada pelo réu,
apelante, A. Costa Machado ME (fls. 174/193) é intempestiva.
Ora, dispõe o art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando: II o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e
não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.
E, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, que: “Se o
réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
4
Ainda, dispõe o art. 349, do Código de Processo Civil: “Ao réu
revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor,
desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos
processuais indispensáveis a essa produção”.
A materialidade do fato é incontroversa, não só diante da
revelia, mas também porque demonstrada com os documentos, provas e fotos
juntadas aos autos. Ademais, o réu, Guilherme, não nega que estava
transitando pela rodovia, pela faixa da direita e, quando convergiu para a faixa
da esquerda, para ultrapassar outro veículo, o trânsito parou, repentinamente,
e não conseguiu frear o veículo, e evitar a colisão contra a traseira do veículo
VW/Fox. Caracterizada, assim, sua culpa pela colisão, por não manter
distância segura do veículo que seguia a sua frente (cf. documento de fls.
26/50).
A jurisprudência não discrepa: “A falta de contestação faz
presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de
direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto
no art. 319 do CPC” (STJ
3a T, Resp. 8.392-MT, REL. MIN. EDUARDO
RIBEIRO).
"CONDENATÓRIA Colisão de veículo oficial conduzido pelo
réu revel Configuração dos efeitos da revelia Presunção de veracidade dos
fatos trazidos na inicial Aplicação do art. 344, do Código de Processo Civil
Sentença de procedência mantida Recurso desprovido” (TJSP Apelação no
0018124-67.2003.8.26.0053; Relator: Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 7a
Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/10/2016; Data de Registro: 06/10/2016).
E, ainda que assim não fosse, os documentos juntados pelas
autoras na inicial trazem a comprovação dos danos materiais, morais, estéticos
e lucros cessantes sofridos.
Ora, há farta comprovação de que tiveram que alugar um
veículo para trabalhar, e despenderam do valor de R$ 3.720,00 (fls. 64/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
5
Por oportuno, quanto aos lucros cessantes, as autoras são
prestadoras de serviços, ganham em média R$ 100,00 por dia de trabalho
cada uma, e deixaram de trabalhar por 10 dias por estarem de repouso em
virtude do acidente, assim, os lucros cessantes caracterizam-se no total de R$
1.000,00 (hum mil reais) para cada autora, valores que se tornaram
incontroversos, principalmente em razão da ocorrência dos efeitos da revelia.
Quanto aos danos estéticos, a autora, Maysa Carla, sofreu um
grande e profundo corte na testa, decorrente do acidente, que com certeza lhe
renderá uma cicatriz e, apesar de não realizada perícia, as fotografias que
instruem o processo não deixam dúvida acerca do dano estético
experimentado pela autora, Maysa (fls. 75 e seguintes, especificamente às fls.
89), razão pela qual o valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau deve ser
mantido.
Na lição de Arnaldo Rizzardo, dano estético: “é aquele que
atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é a amputação
ou perda de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do
sentido. Já a deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo
ferimento. Uma ou outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência,
causa o desiquilíbrio na disposição do corpo humano, prejudicando sua
integridade, e infunde uma sensação de desagradabilidade” (in A Reparação
nos Acidentes de Trânsito, RT, 2013, 12a edição).
Neste sentido, “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Ação ajuizada em face
de escola de educação infantil por autora que caiu na quadra esportiva e
sofreu corte na testa. Improcedência, carreando à autora os ônus da
sucumbência. Apelo da autora. Consistência parcial do inconformismo.
Responsabilidade objetiva da ré. Os estabelecimentos de ensino têm dever de
segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua
vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos
danos ocorridos. Precedente do STJ. Inexistência de dano moral. Ausentes os
seus pressupostos. Pequena cicatriz, na testa, resultante do acidente. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
6
estético configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença
parcialmente reformada para o fim de julgar a ação parcialmente procedente.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido” (TJSP Apelação no
0021799-04.2011.8.26.0006 - Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro: 06/11/2018).
De outro lado, a responsabilidade pelo acidente restou
incontroversa não havendo como negar que as autoras sofreram um abalo em
sua integridade física e individual, experimentando situação aflitiva a justificar a
fixação de indenização por danos morais.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes, quando os atos
ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a honra, a
integridade física, a atividade profissional, a reputação, as manifestações
culturais e intelectuais, a própria violação causa danos morais in re ipsa,
decorrente de uma presunção hominis (“Danos à Pessoa Humana uma leitura
civil-constitucional dos danos morais”, Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp.
157/159).
Assim, levando-se em consideração as condições sociais e
econômicas das partes e o grau de sofrimento provocado pela ofensa, o valor
fixado em primeiro grau de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora,
deve ser mantido, com os mesmos critérios e correções adotados na
r.sentença.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% do valor da condenação.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas” (fls. 271/278).
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeito com o deslinde da controvérsia. Mas, nessa situação,
como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
7
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda, cabe ressaltar que a questão jurídica trazida à
discussão nesta segunda instância foi efetivamente discutida e analisada pelo
v.acórdão, que deixou expresso as razões pelas quais negou provimento ao
recurso do réu, ora embargante, e manteve a r.sentença de primeiro grau, não
havendo necessidade de, explicitamente, fazer menção a todos os dispositivos
legais citados, muito menos para fins de prequestionamento.
Assim já se decidiu: “Embargos de declaração. Omissão.
Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes do art.
535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos declaratórios
não podem ser usados como meio de prequestionamento de questão
constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso
extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5, Rel.
Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria,
para fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o
recebimento de recurso especial e/ou extraordinário” (ED n° 904.389-1/7, Rel.
Des. Willian Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
No mesmo sentido, julgados dos EE. Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,
Al n° 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664/50000 -Voto no
8
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por fim, observe-se que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora